Tribunal: STF
Processo: HC 100504
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIDA NO SUPERIOR DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DEFINITIVO DO HABEAS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PREJUÍZO DO PRESENTE HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 


1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus, por entender incabível o exame de fundamentos ainda não apreciados definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator, mormente quando o objeto foi prejudicado pelo julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 




2. Superveniência de decisão em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 




3. Habeas corpus prejudicado.